Tribunal: TJSP
Processo: 2227492-46.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 1.295, de 28.09.18, do Município de Poloni, dispondo sobre a redução da carga horária de trabalho do cargo de Diretor de Administração.
Inconstitucionalidade material. Redução da jornada semanal de trabalho impõe à Administração prejuízo despido de interesse público. Previsão expressa quanto à impossibilidade de haver diminuição salarial. Se a carga

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 1.295, de 28.09.18, do Município de Poloni, dispondo sobre a redução da carga horária de trabalho do cargo de Diretor de Administração.
Inconstitucionalidade material. Redução da jornada semanal de trabalho impõe à Administração prejuízo despido de interesse público. Previsão expressa quanto à impossibilidade de haver diminuição salarial. Se a carga horária é reduzida e o salário continua o mesmo, subsiste inequívoco redimensionamento remuneratório. Redução gratuita é genérica, desprovida de objetividade. Volta-se a premiar – com aumento reflexo de salário – ocupante do cargo de Diretor de Administração, sem evidenciar o desempenho de serviços incomuns ou de natureza extraordinária. Ofensa a princípios constitucionais, mormente os da moralidade, razoabilidade, interesse público e eficiência. Configurada violação aos arts. 111 e 128 da Constituição Estadual. Precedentes.
Efeitos. Invalidação das normas ex tunc, ressalvada a não repetição do aumento reflexo percebido de boa-fé até a data do presente julgamento.
Ação procedente, com observação.